Tribunal: TJDFT
Processo: 0706523-74.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706523-74.2021.8.07.0003 RECORRENTE: DARLEI FLORES TAVARES FILHO REPRESENTANTE LEGAL: ANADIR MOTA DA COSTA RECORRIDO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DESPACHO Nada a prover quanto à petição apresentada pela recorrida no ID no 35327614, porquanto apenas informa o pagamento da condenação que lhe foi imposta. Aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação da decisão de ID no 35244082. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007